Tribunal: TJES
Processo: 0040271-59.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040271-59.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO.

Não é devida a indenização securitária integral se a invalidez permanente é parcial

(repercussão funcional média do tornozelo direito), sendo adequado o escalonamento com base na tabela SUSEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040271-59.2014.8.08.0035

APELANTE: NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS

APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS, ora Apelante, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de complementação de indenização securitária.

Pela sentença de fls. 163/165, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

A Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 190/192, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob o argumento de que na apólice nº 854.544 inexiste qualquer previsão de escalonamento da indenização na hipótese da invalidez ser parcial, razão pela qual deve ser garantido o pagamento da indenização informada.

Contrarrazões recursais de fls. 195/206, pelas quais a Apelada requer o desprovimento do apelo interposto.

Pois bem.

Após examinar as questões fáticas e jurídicas controvertidas, tenho que o recurso não merece provimento.

A Apelante aderiu a dois contratos de seguro com cobertura de invalidez por acidente, materializados na apólice nº 2578, prevendo indenização securitária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e na apólice nº 854.544 (anterior apólice de nº 2981), cuja indenização securitária prevista é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil).

Afirma ter sofrido acidente em meados de 2011, sendo que, após requerimento administrativo, recebeu, a título de indenização securitária, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativamente à apólice nº 2578 e a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) relativamente à apólice nº 854.544, com o que não concorda.

Em sua defesa, a Apelada aduziu que a invalidez permanente não foi total, mas, sim, parcial, o que justifica o pagamento da indenização securitária de acordo com a tabela de cálculo da SUSEP.

Com efeito, o perito nomeado pelo Juízo entendeu que o pagamento de indenização administrativa realizada pela Apelada respeitou os parâmetros declinados pela SUSEP para fins de escalonamento da indenização decorrente de invalidez parcial.

Veja-se (fls. 134/135):

“A Autora apresenta redução funcional (Anquilose) parcial do tornozelo e pé direito em percentual médio (50%).

Conforme a Tabela SUSEP para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, temos:

- Invalidez permanente – para anquilose total de um dos tornozelos – 20% sobre a importância segurada.

- Tendo em vista que, no caso sob análise, a redução funcional do tornozelo direito é identificada como média (50%), temos que o valor sobre a importância segurada é a metade de 20% (percentual para invalidez total permanente – Anquilose total), portanto o percentual sobre a importância segurada é de 10%.

Finalizando, após ampla análise concluímos que a Autora apresenta incapacidade parcial permanente relacionada à Anquilose (restrição de movimentação) do tornozelo direito, após o acidente que sofreu com fratura de ossos da perna (região do tornozelo) e, s.m.j.,
faz jus ao recebimento de percentual de 10% sobre a importância segurada
.” (grifei)

A Apelante aduz, no entanto, que a apólice nº 854.544 não indica o escalonamento da indenização, diferente do que restou consignado na apólice nº 2578.

Contudo, a indenização securitária prevista na apólice em 200% (duzentos por cento) do capital segurado, para a hipótese de “Invalidez Permanente por Acidente”, evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial, circunstância que atrai a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP.

Tendo havido redução funcional parcial (em 50%) do tornozelo direito da Apelante, que não enseja óbice à realização das demais atividades do cotidiano, reputo irretocável a conclusão pericial acolhida pelo Juízo a quo no sentido da correção do pagamento realizado na esfera administrativa, razão pela qual a r. sentença deve ser confirmada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa à vista do deferimento da gratuidade de justiça à Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.